Tribunal: TJDFT
Processo: 0751650-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751650-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FELIPE SOARES LEAO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇAO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO FELIPE SOARES LEÃO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 180074905, autos originários) proferida no mandado de segurança impetrado contra ato reputado ilegal da Diretora-Geral do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, que indeferiu a liminar para determinar à autoridade coatora receber o depósito judicial relativo ao pagamento da sua inscrição na terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS/UNB e homologar a referida inscrição para realização das provas em 17/12/2023, in verbis: “Primeiramente, diante das razões apresentadas pela parte impetrante e pela relatora do agravo de instrumento, exerço o juízo de retratação referente à decisão proferida no id. 178348745. Firmo a competência para o processamento do mandado de segurança. Comunique-se à secretaria da 6a Turma Cível. Atribuo a esta decisão força de ofício. Passo ao exame do pedido de liminar. A possibilidade de sucesso do requerimento de uma medida liminar na ação que tramita sob o rito especial do mandado de segurança depende, como é usual acontecer em outras da mesma espécie, da formação de um juízo de probabilidade do direito alegado e da existência de situação que implique risco de ineficácia do provimento final (art. 7o, inc. III, Lei n. 12.016/10). Nesse passo, tenho que o ato apontado como violador de direito líquido e certo do impetrante não exibe, à primeira vista, qualquer ilegalidade flagrante, eis que o próprio impetrante confirma que não houve pagamento tempestivo da taxa de inscrição no PAS. Diante disso, indefiro o pedido de medida liminar. Notifique-se a autoridade impetrada, para que preste as informações que julgue pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Vindo as informações, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se.” O agravante-impetrante narra que realizou a inscrição para a terceira fase do subprograma 2021/2023 do Programa de Avaliação Seriada – PAS, para ingresso na Universidade de Brasília – UNB, cuja prova seria aplicada em 17/12/2023, mas seus genitores perderam o prazo para pagamento da taxa de inscrição, que encerrou em 5/10/23. Alega que deve ser permitido o pagamento da taxa após o prazo estabelecido no edital, para evitar o prejuízo pela perda da oportunidade de acesso ao ensino superior, art. 208 da Constituição Federal e art. 4o, inc. V da Lei 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Depositou o valor da taxa em Juízo (id. 178324986, autos originários). Requer a gratuidade de justiça e o provimento do recurso para, in verbis: “que seja concedida a tutela de urgência, determinando que a autoridade coatora receba o depósito judicial, ora realizado, a título de pagamento da inscrição da Impetrante e que, por conseguinte, homologue a inscrição do Impetrante na terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS subprograma 2021/2023 – inscrição no 21102956, permitindo a sua regular participação no processo seletivo;”. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 54184944). Intimado, o agravado-impetrado apresentou resposta (id. 55641878) e suscitou a superveniente perda do objeto, porque a prova do certame foi realizada em 17/12/23, sem a participação do impetrante. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso. A Senhora Procuradora de Justiça Katie de Sousa Lima Coelho, em seu parecer, oficiou não ser hipótese de intervenção ministerial, arts. 127 da CF e 178 do CPC. É o breve relatório. Decido. O objeto deste recurso era a participação do impetrante na terceira fase do PAS/UnB, cuja prova foi realizada em 17/12/23, conforme estipulado no edital do concurso. Portanto, observado que a tutela de urgência recursal não foi deferida e a prova, já realizada, conclui-se que houve a perda superveniente do interesse neste agravo de instrumento, uma vez que não há qualquer utilidade no seu julgamento de mérito. Aliás, da consulta aos autos originários, vê-se que o agravante-impetrante apresentou petição, ainda não analisada pelo MM. Juiz, na qual requereu a extinção do mandado de segurança, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do objeto. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, pela perda superveniente do interesse recursal, art. 932, III do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 16 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora